Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701222-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DARCI DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos, etc.. Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução no 0005474-26.2013.8.07.0001. Em 28.01.2020, proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo reclamado (ID 13838210). Relatado o essencial, decido. O Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília comunicou a prolação de sentença de mérito nos autos originários (processo no 0005474-26.2013.8.07.0001) por meio de ofício. (ID 1455135) Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator